Tribunal: CARF
Processo: 16682.720798/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO FORMAL DO OBJETO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE HABITUAL. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO INDEVIDAMENTE REDUZIDA.
A mera alteração contratual do objeto social para incluir a atividade de compra e venda de imóveis, desacompanhada do exercício efetivo e habitual dessa atividade, não autoriza a tributação da alienação de imóvel como receita operacional sujeita ao lucro presumido. No caso, a ausência de habitualidade e a inexistência de carteira de imóveis caracterizam operação isolada, sujeita à apuração do ganho de capital.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DE COOBRIGADOS.
É incabível a responsabilização solidária com base no art. 124, I, do CTN quando a autoridade fiscal não demonstra, de forma objetiva e individualizada, o interesse comum dos supostos coobrigados na ocorrência do fato gerador. A simples participação societária ou vínculo familiar não supre tal exigência. Mantida a exclusão dos sujeitos indicados do polo passivo da obrigação tributária.
BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. ART. 7o-A DA LEI 11.598/2007. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM COMPROVADO.
A baixa da pessoa jurídica não impede a exigência de tributos de seus responsáveis, nos termos do art. 7o-A da Lei 11.598/2007. Configura-se o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN quando demonstrada a atuação conjunta entre empresas e administradores, com benefício direto e prática de infrações vinculadas ao fato gerador.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo na operação tributada, afasta-se a regra do art. 150, §4o, do CTN para contagem do prazo decadencial, aplicando-se, no caso, a regra do art. 173, I, do CTN. Inexistência de decadência.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL SEM INTENÇÃO OPERACIONAL. DOLO CONFIGURADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Configura dolo e simulação a alteração do objeto social da pessoa jurídica com o único propósito de reduzir a carga tributária, sem intenção real de exercer a nova atividade. Aplica-se a multa qualificada, com redução para 100%, nos termos da retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720798/2018-55
ACÓRDÃO
1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON SOLDANI AFONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO FORMAL DO OBJETO
SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE HABITUAL. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO INDEVIDAMENTE REDUZIDA.
A mera alteração contratual do objeto social para incluir a atividade de
compra e venda de imóveis, desacompanhada do exercício efetivo e
habitual dessa atividade, não autoriza a tributação da alienação de imóvel
como receita operacional sujeita ao lucro presumido. No caso, a ausência
de habitualidade e a inexistência de carteira de imóveis caracterizam
operação isolada, sujeita à apuração do ganho de capital.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM
NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DE COOBRIGADOS.
É incabível a responsabilização solidária com base no art. 124, I, do CTN
quando a autoridade fiscal não demonstra, de forma objetiva e
individualizada, o interesse comum dos supostos coobrigados na
ocorrência do fato gerador. A simples participação societária ou vínculo
familiar não supre tal exigência. Mantida a exclusão dos sujeitos indicados
do polo passivo da obrigação tributária.
BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. ART. 7o-A DA LEI 11.598/2007. ART. 124, I, DO
CTN. INTERESSE COMUM COMPROVADO.
A baixa da pessoa jurídica não impede a exigência de tributos de seus
responsáveis, nos termos do art. 7o-A da Lei 11.598/2007. Configura-se o
interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN quando demonstrada a
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
2
atuação conjunta entre empresas e administradores, com benefício direto
e prática de infrações vinculadas ao fato gerador.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo na operação tributada, afasta-se a regra
do art. 150, §4o, do CTN para contagem do prazo decadencial, aplicando-
se, no caso, a regra do art. 173, I, do CTN. Inexistência de decadência.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL SEM
INTENÇÃO
OPERACIONAL.
DOLO
CONFIGURADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Configura dolo e simulação a alteração do objeto social da pessoa jurídica
com o único propósito de reduzir a carga tributária, sem intenção real de
exercer a nova atividade. Aplica-se a multa qualificada, com redução para
100%, nos termos da retroatividade benigna prevista na Lei no
14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar de
decadência suscitada e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, apenas para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
3
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Autos de Infração para a exigência de R$ 8.120.102,66 de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e R$ 2.743.236,96 de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, acrescidos de encargos e multa qualificada de 150%.
A Autuação se deu pelo motivo descrito no Termo de Verificação Fiscal e refere-se
à não tributação do ganho de capital na alienação de um imóvel, operação realizada pela empresa
Lago Sul Administração e Participações Ltda., no terceiro trimestre do ano-calendário de 2013.
A seguir, registro alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal:
Este lançamento de ofício é realizado em razão de infração à legislação tributária
do IRPJ e da CSLL praticada pela pessoa jurídica LAGO SUL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 10.423.888/0001-29, doravante denominada Lago
Sul, no terceiro trimestre do ano-calendário de 2013. Ocorre que a Lago Sul teve
suas atividades encerradas por liquidação voluntária, com os atos de
encerramento devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do RJ em 21
de dezembro de 2015. Assim, o lançamento de ofício é realizado nos responsáveis
tributários da pessoa jurídica já qualificada.
Em procedimento de fiscalização de diligência levada à efeito na pessoa jurídica
BEP - BARROCA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 01.786.138/0001-20, sócia da Lago
Sul, foi constatada a inobservância, pela Lago Sul, da correta aplicação da
legislação tributária em relação à tributação de ganho de capital em razão de
alienação de imóvel.
O lançamento é efetuado nos responsáveis conforme o disposto no §1o do art. 7o-
A da Lei no 11.598/2007, bem como nos arts. 135 e 124, I da Lei no 5.172/1966
(CTN). Dessa forma, estão sendo autuados:
i) o sócio da Lago Sul, o sr. MILTON SOLDANI AFONSO, CPF 010.077.777-53,
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO por infrações (art. 135 do CTN). O Sr Milton Soldani
Afonso era sócio administrador da Lago Sul e responde por infração à lei
tributária. Também sócio administrador da BEP-Barroca Participações Ltda.
ii) a sócia pessoa jurídica da Lago Sul, BEP - BARROCA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ
01.786.138/0001-20 responsável por solidariedade e por ter interesse comum o
crédito tributário (art. 124, I do CTN)
iii) o sócio da pessoa jurídica BEP – Barroca, na época dos fatos, o sr. PAULO
CESAR CARVALHO DA SILVA AFONSO, CPF 543.700.007-34, responsável por
solidariedade e por ter interesse comum (art. 124, I do CTN)
iv) o sócio da pessoa jurídica BEP – Barroca, o sr. CARLOS CARVALHO DA SILVA
AFONSO, CPF 370.046.467-34, responsável por solidariedade e por ter interesse
comum (art. 124, I do CTN)
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
4
v) o sócio da pessoa jurídica BEP – Barroca, a Sra. NEIDE CARVALHO DA SILVA
AFONSO, CPF 543.784.007-15, responsável por solidariedade e por ter interesse
comum (art. 124, I do CTN)
vi) o sócio da pessoa jurídica BEP – Barroca, a Sra. CELSO CARVALHO DA SILVA
AFONSO, CPF 537.527.757-34 responsável por solidariedade e por ter interesse
comum (art. 124, I do CTN)
1 - DA AÇÃO FISCAL E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
- O lançamento de ofício aqui descrito teve origem em procedimento de
fiscalização na pessoa jurídica VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, CNPJ
01.518.211/0001-83, procedimento de fiscalização no 07185.00-2017-00118-2. A
Vision Med é a denominação atual para a então GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA
INTERNACIONAL DE SAÚDE (houve mudança da denominação em 2016).
1.1 No transcurso da investigação fiscal na Vision Med foi analisada a alienação de
investimento da então Golden Cross na pessoa jurídica GP PROMOÇÕES E
REPRESENTAÇÕES, CNPJ 05.331.960/0001-58 no valor de R$ 40.000.000,00, para
a pessoa jurídica BEP - BARROCA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 01.786.138/0001-20.
As informações preliminares indicavam que a BEP: i) não detinha movimentação
financeira capaz de realizar tal investimento; ii) o sócio administrador da BEP –
Barroca, Sr. Milton Soldani Afonso é o principal sócio da Vison Med (antiga Golden
Cross); iii) o Sr Milton detém 99,99% das cotas da Vision Med; iv) demais sócios da
BEP – Barroca são familiares do Sr Milton.
Assim, foi então aberto o procedimento de diligência na BEP – Barroca vinculado à
fiscalização na Vision Med.
1.2 Buscou-se identificar a origem dos recursos na BEP para o pagamento à então
Golden Cross, uma vez que de acordo com as informações declaradas as
operações da BEP não forneciam recursos suficientes para o aporte relativo à
compra da GP Promoções. Foi aberto o procedimento de fiscalização de diligência
no 07.1.85.00-2017-00310-0 na BEP. Com a fiscalização, foi identificado que a BEP
recebeu recursos financeiros, no último trimestre de 2013, a título de
recebimento de lucros de uma pessoa jurídica investida: a Lago Sul
Administrações e Participações Ltda. A Lago Sul, de acordo com seu objeto social,
constante no contrato social e na alteração realizada em 9 de outubro de 2012,
realizava as atividades de locação e administração de bens próprios, bem como a
participação no capital social de outras sociedades, quer como acionista ou sócia
quotista. Ou seja, a sociedade prestava serviços relativos à locação e
administração de bens imóveis e podia também desenvolver a atividade de
holding.
1.3 De fato, examinando-se a escrita contábil da BEP verifica-se o recebimento de
R$39.084.734,11, a título de recebimento de lucros auferidos pela Lago Sul (fl. 151
a 170). A BEP, na qualidade de sócia e responsável pela pessoa jurídica, foi então
intimada a apresentar os livros contábeis da Lago Sul, pessoa jurídica que apurava
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
5
o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido. A DIPJ da Lago Sul do ano-calendário de
2013 (fls. 73 a 96), revela um registro atípico, com um lançamento de receitas da
atividade tributadas pelo lucro presumido ao coeficiente de 8% no valor de R$
50.000.0000,00, correspondente ao 3o trimestre de 2013. Os valores nos demais
trimestres de receitas submetidas aos coeficientes de presunção são mais
modestos. A Lago Sul informou na DIPJ receitas da atividade, sujeitas ao
coeficiente de 32% de R$ 693.924,00, no 1o trimestre; de R$ 722.982,00, no 2o
trimestre; e de R$ 491.807,06, no terceiro trimestre. No 4o trimestre, não houve
informação de receitas auferidas.
1.4 - O completo exame da escrita contábil da Lago Sul, revelou que a receita de
R$ 50.000.000,00 diz respeito à alienação de imóvel (fls.187 a 204). A Lago Sul
informou na DIPJ e apurou o lucro presumido do terceiro trimestre considerando
a receita não operacional da alienação do imóvel sujeita ao percentual de 8%.
1.5 A pesquisa nos atos arquivados na Junta Comercial do Estado do RJ mostra
que os sócios da Lago Sul modificaram o contrato social da pessoa jurídica em
junho de 2013, alterando o objeto social (fls.222 a 227). A alteração modificou no
ato contratual o objeto da pessoa jurídica para abarcar a “compra, venda e
loteamento de bens imóveis...”. Essa alteração na forma (contrato social) visou
reduzir a tributação sobre o ganho de capital do imóvel que seria alienado.
1.6 A pesquisa dos atos também resultou na identificação do imóvel alienado. A
ata de reunião dos sócios cotistas da Lago Sul relata a reunião, ocorrida em 19 de
agosto de 2013, que deliberou pela venda do imóvel constituído de edificação
localizado na SHI/SUL, QI 15, Conjunto G, com área total construída de
14.094,77m2 juntamente com o terreno de área de 9.999,12m2 , para a EGB01
Empreendimentos e Participações Ltda pelo valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais).
1.7 O exame dos livros contábeis da Lago Sul, de suas informações econômico-
fiscais declaradas em DIPJ e dos demais documentos obtidos no transcurso do
procedimento de diligência na BEP – Barroca, revelou que a Lago Sul descumpriu
a legislação tributária no que se refere à apuração do lucro presumido, pois a
pessoa jurídica não exercia de fato e de direito a atividade de compra e venda de
imóveis. Houve apenas uma venda de imóvel pela pessoa jurídica em um período
de cinco anos. A Lago Sul deveria ter oferecido à tributação no 3o trimestre de
2013 a totalidade do ganho de capital obtido com a alienação do imóvel.
2 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO DIREITO
2.1 O ganho de capital no regime de apuração do lucro presumido deve ser
somado às demais receitas da atividade da pessoa jurídica para apuração do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. É o que dispõe,
em relação ao IRPJ, o art. 521 do Decreto no 3.000/1999:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
6
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
2.2 Da mesma forma, dispõe o art. 25, inciso II da Lei no 9.430/1996 (em sua
redação original):
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
2.3 A apuração da CSLL segue a do IRPJ e o ganho de capital também deve ser
somado ao valor resultante da aplicação dos percentuais definidos na legislação
sobre a receita bruta. É o que está prescrito no art. 29, inciso II da Lei no
9.430/1996:
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas
demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos
valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
2.4 A legislação tributária aplicável ao regime de apuração no lucro presumido
confere uma condição especial para os rendimentos decorrentes do ganho de
capital. De acordo com a lei, a renda proveniente do ganho de capital deve ser
somada ao produto da aplicação dos coeficientes de cada atividade pela receita
bruta auferida. Ou seja, para a alienação de um ativo não circulante não há que se
falar em presunção do lucro, justamente porque se trata de uma renda que é
esporádica, que não advém das operações normais da pessoa jurídica.
2.5 Para que se pudesse considerar a receita proveniente de alienação imobiliária
como oriunda da sua atividade econômica, seria necessário que a pessoa jurídica
exercesse, de fato e direito, a atividade imobiliária. O que não é o caso da Lago
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
7
Sul, pois, como visto não há prova de habitualidade na atividade de compra e
venda de imóveis.
3 - INFRAÇÃO: OMISSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL DE ACORDO
COM A LEI - PAGAMENTO A MENOR DO IRPJ E DA CSLL
3.1. - A Lago Sul incorreu na infração por não ter oferecido corretamente à
tributação, o ganho de capital auferido com a alienação de imóvel de sua
propriedade. A pessoa jurídica considerou que a venda deveria ter sido tributada
como receita da atividade e sujeita ao percentual de 8%, para o IRPJ, e 12%, para
a CSLL. Tal decisão estaria amparada pela alteração contratual efetivada em junho
de 2013 (item 1.6) que adicionou a atividade de compra e venda de imóveis ao
objeto social da pessoa jurídica. Entretanto, para efeitos da aplicação da norma
tributária, não basta a mera alteração formal. Era preciso que a pessoa jurídica de
fato realizasse a atividade de compra e venda de unidades imobiliárias.
3.2 - E não era essa a atividade de fato realizada pela pessoa jurídica nos anos em
que atuava.
A Lago Sul realizava a atividade de administração de bens que estava sujeita ao
percentual de 32% sobre a receita bruta. Em relação a compra e venda de
imóveis, houve apenas uma operação. Justamente a venda do imóvel (edificação
e terreno) localizado em Brasília –DF pelo valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais). O custo do ativo, conforme apurado na escrita contábil é de R$
13.519.589,38. Assim, a Lago Sul deixou de oferecer à tributação o valor de R$
36.480.410,62, correspondente ao ganho de capital da operação.
3.3 – A Lago Sul não era detentora de uma carteira de imóveis sujeitas a
comercialização. Em cinco anos não alienou outros imóveis. Não há também
registros de formação de carteira de imóveis. A pessoa jurídica para dar pretensa
legalidade ao lançamento da receita de alienação sujeita ao percentual de
presunção (8% para IRPJ ou 12% para CSLL) promoveu a alteração do contrato
social para abarcar no rol de atividades de seu objeto a compra e venda de
imóveis.
Entretanto, essa alteração formal não condiz com a realidade dos fatos. Tais
elementos podem ser constatados pelos seguintes elementos de prova: i) pelas
declarações encaminhadas ao fisco (DIPJ) da Lago Sul; ii) pela informação da BEP-
Barroca em resposta à intimação fiscal que confirmou que a venda do imóvel foi a
única alienação imobiliária, não havendo outras alienações em 2013, e tampouco
em 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015; e iii) pela escrita contábil da Lago Sul.
3.4 - Importa dizer que é irrelevante para fins tributários o lançamento contábil
realizado, no início de 2013 de transferência do imóvel da conta “Imobilizado”
para a conta de Imóveis a comercializar. Tal lançamento só corrobora a intenção
da pessoa jurídica de vender o ativo.
Entretanto, não faz prova de que era uma atividade rotineiramente empreendida.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
8
3.5 – Ao considerar a receita de alienação do imóvel sujeita ao percentual de
presunção, a pessoa jurídica deixou de apurar corretamente, e de acordo com a
lei tributária, o ganho de capital auferido na alienação do ativo imobiliário. Com
esse procedimento, a pessoa jurídica omitiu o ganho de capital e, portanto,
reduziu indevidamente o montante do imposto e da contribuição devidos
afrontando os artigos 521 do Decreto no 3.000/99, 25 e 29 da Lei no 9.430/1996
Foi apresentada impugnação pela Recorrente, por meio do qual foram veiculadas as
seguintes alegações: decadência do direito de constituição do crédito tributário; ilegitimidade
passiva da Recorrente; e plena regularidade das operações contempladas no Auto de Infração. Os
demais autuados também apresentaram as respectivas impugnações.
Ao julgar as impugnações, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA, decidiu por maioria de votos, em: i) quanto ao auto de
infração, rejeitar a preliminar de decadência, e, no mérito, julgar improcedente a impugnação para
manter as exigências de IRPJ e CSLL com seus respectivos juros de mora e multa de ofício
qualificada; ii) quanto à responsabilização solidária: a) julgar improcedente a impugnação, para
manter a atribuição de responsabilização solidária do sr. Milton Soldani Afonso e da pessoa
jurídica BEP - Barroca Participações Ltda; b) julgar procedente as impugnações, para afastar a
atribuição de responsabilização solidária das seguintes pessoas: sr. Paulo Cesar Carvalho Da Silva
Afonso, sr. Carlos Carvalho Da Silva Afonso, sra. Neide Carvalho Da Silva Afonso e sr. Celso
Carvalho Da Silva Afonso.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
IRPJ. ALIENAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL.
Pessoa jurídica que não exerce de fato a atividade de compra e venda de imóveis
deve tributar a alienação na forma de ganho de capital.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DECADÊNCIA. PRÁTICA DE DOLO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DO ART 173, I, DO CTN.
O início do prazo decadencial para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na ocorrência de dolo, é o estabelecido no artigo 173, inciso I, do
CTN, que é do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
9
SIMULAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.CARACTERIZAÇÃO.
Inclusão de atividade de compra e venda de imóveis por meio de alteração
contratual caracteriza simulação, se desde o início a pessoa jurídica não tinha a
intenção de atuar nesse ramo.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO.
Correta a qualificação da multa de ofício em decorrência da comprovada
ocorrência do dolo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NORMA MAIS
ESPECÍFICA.
É desnecessária a utilização do art. 50 do CC para desconsideração da
personalidade jurídica, já que a responsabilização tributária do CTN é mais
específica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA.
INTERESSE COMUM NÃO ESPECIFICADO. NÃO APLICAÇÃO.
Apenas por ser sócio de uma pessoa jurídica, não se aplica a responsabilização
tributária solidária prevista no art. 124, I, do CTN; da mesma forma, não há
aplicação do art. 124, I, do CTN, se não há especificação do interesse comum
apontado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INTERESSE COMUM. ART. 124,
I, DO CTN. MESMO SÓCIOADMINISTRADOR. RECEBIMENTO DE VALORES
INDEVIDOS DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. CONFIGURAÇÃO.
Configura-se o interesse comum do art. 124, I, do CTN, se a sócia pessoa jurídica
possui o mesmo sócio-administrador da pessoa jurídica fiscalizada e, ainda, se
recebe valores indevidos de lucros distribuídos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. SÓCIOADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilização tributária solidária com base no art. 135 do CTN
quando um sócio-administrador pratica atos de infração de lei.
MULTAS DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
As multas de ofício, que são penalidades pecuniárias, por serem obrigações
principais, são exigíveis dos responsáveis solidários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em razão da exclusão de sujeitos passivos da lide, houve Recurso de Ofício.
Os sujeitos mantidos no polo passivo pela DRJ, Sr. Milton Soldani Afonso e a pessoa
jurídica BEP - Barroca Participações Ltda. apresentaram seus Recursos Voluntários nos quais
aduzem em síntese:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
10
(a) Preliminarmente ao mérito, apontam decadência uma vez que o fato gerador
examinado teria ocorrido em 08/2013, quando se deu a venda do imóvel, sendo
que eventual cobrança só poderia ter se dado até 08/2018 e os sujeitos passivos
foram intimados entre 17/09/2018 e 20/09/2018.
(b) Alegam que o responsável pelo inadimplemento das obrigações tributárias em
tela, nos termos da legislação invocada nos próprios Autos de Infração (art. 521
do Decreto n. 3000/99 e artigos 25, inciso II, e 29, inciso II, da Lei n. 9.430/96)
deveria ser a pessoa jurídica que auferiu a renda passível de tributação, no caso
a Lago Sul, sendo que cabia ao ente fazendário promover as verificações
pertinentes antes de autorizar o respectivo encerramento.
(c) Que não foi comprovado existir “interesse comum” ou qualquer liame com os
fatos geradores que justificasse suas inclusões no polo passivo.
(d) Que, in casu, não há nenhuma condição que conduza a desconsideração da
personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC, pois em nenhum momento
se demonstrou eventual confusão patrimonial ou dano causado pelos sócios da
Lago Sul à pessoa jurídica.
(e) Que não praticaram qualquer ato com excesso de poder, infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos para fins de justificar o enquadramento no art.
135, III, do CTN.
(f) Que a venda do imóvel pela Lago Sul em 08/2013 e a sujeição da respectiva
receita à tributação pela sistemática do lucro presumido para fins de IRPJ e CSLL
na qualidade de receita operacional, se deu dentro dos estritos parâmetros de
legalidade.
(g) Que a pretensa simulação atribuída à Lago Sul está pautada em mera
interpretação da autoridade administrativa e da DRJ, sem lastro probatório
suficiente para justificar a autuação.
(h) Que a multa não poderia ser aplicada aos devedores solidários, mas tão
somente o imposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
11
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
Recorre-se de ofício em razão da exclusão de sujeitos do polo passivo do processo.
Verifico que o Recurso atende aos requisitos do Decreto n. 70.235/72 e o quanto
previsto na Portaria MF n. 02/23.
Isto porque, apesar de tal portaria prever que se recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00, o § 2o da referida norma prescreve que o disposto no caput também
se aplica quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Trata-se do caso em questão, no qual, apesar de ter-se mantido a totalidade do
crédito tributário excluiu-se sujeitos passivos da lide, razão pela qual entendo que o Recurso deve
ser conhecido.
2
MÉRITO DO RECURSO DE OFÍCIO
Com base no Termo de Verificação Fiscal e no acórdão recorrido, verifica-se que a
inclusão do sr. Paulo Cesar Carvalho Da Silva Afonso, do sr. Carlos Carvalho Da Silva Afonso, da sra.
Neide Carvalho Da Silva Afonso e do sr. Celso Carvalho Da Silva Afonso no polo passivo da lide se
deu com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, sob a justificativa de que haveria “interesse
comum” entre eles e os demais envolvidos.
O julgador da DRJ reconheceu que a mera participação societária, sem a
demonstração concreta do interesse comum na prática do fato gerador, não é suficiente para
configurar a solidariedade tributária com base no art. 124, I, do CTN.
O voto deixa claro que a autoridade fiscal não especificou nem demonstrou nos
autos qual seria esse interesse comum alegado, tornando a responsabilização indevida.
Como por simples participação societária não é motivo para responsabilização
solidária, e como a autoridade tributária não explicou e não consta nos autos qual
seria esse interesse comum, excluo da responsabilização solidária as pessoas
acima citadas.
Entendo assistir razão à decisão recorrida. Nos termos do art. 124, I, do CTN, a
responsabilidade solidária atinge: “as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.”
A jurisprudência consolidada do CARF, do STJ e a doutrina tributária majoritária
exige que o “interesse comum” seja:

Objetivo e atual no momento da ocorrência do fato gerador;

Diretamente relacionado à operação tributada;
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
12

Comprovado nos autos, e não presumido por vínculos societários ou familiares.
No caso concreto tem-se que não há qualquer indício ou prova de que os sujeitos
excluídos tenham participado, anuído ou se beneficiado da alienação do imóvel objeto da
autuação; e a autoridade fiscal não individualizou condutas, limitando-se a indicar genericamente
vínculos societários passados.
Essa forma de imputação fere o princípio da legalidade estrita em matéria tributária
(art. 108, §1o, CTN) e a jurisprudência do próprio CARF.
Diante do exposto, a decisão da DRJ que excluiu os sujeitos acima da relação
jurídico-tributária está correta e, neste ponto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, deles conheço.
4
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A contribuinte alegou a ocorrência de decadência em relação ao lançamento de IRPJ
e CSLL incidentes sobre a venda do imóvel, tendo em vista que esta se operou em 08/2013, com
base no art. 150, §4o do CTN.
Ocorre que, o § 4o do aludido dispositivo que estabelece a forma de contagem do
prazo decadencial para tributos sujeitos a lançamento por homologação, excepciona a aplicação
da contagem do prazo decadencial do fato gerador quando há ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso, como apontado pela DRJ, uma vez que restou configurada a hipótese de
dolo, a contagem do prazo decadencial será pelo art. 173, I, do CTN que dispõe:
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
13
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Assim, não há que se falar em decadência no caso concreto.
Ainda que se cogitasse a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
como sustentam os Recorrentes, não se operaria a decadência do crédito tributário. Isso porque,
embora o fato jurídico tributário – a alienação de ativo – tenha ocorrido em agosto de 2013, a
apuração do IRPJ e da CSLL, sob o regime de lucro presumido, se dá por períodos trimestrais.
Assim, o período de apuração pertinente encerrou-se apenas em 30/09/2013. Nesse contexto, a
constituição do crédito tributário, formalizada mediante a ciência dos responsáveis entre 17 e 20
de setembro de 2018, deu-se dentro do quinquênio contado a partir do termo final do prazo legal
para o cumprimento da obrigação principal, o que afasta, por completo, qualquer alegação de
decadência, mesmo sob a ótica da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, é juridicamente improcedente a pretensão de reconhecimento da
decadência.
5
MÉRITO
A autoridade fiscal entendeu que a Lago Sul incorreu em infração por não ter
oferecido corretamente à tributação o ganho de capital auferido com a alienação de imóvel de sua
propriedade.
Isto porque a pessoa jurídica considerou que a venda deveria ter sido tributada
como receita da atividade e sujeita ao percentual de 8%, para o IRPJ, e 12%, para a CSLL, pautada
na alteração contratual efetivada em junho de 2013 que adicionou a atividade de compra e venda
de imóveis ao objeto social da pessoa jurídica.
Ocorre que, como acertadamente afirmou a autoridade autuante, para efeitos da
aplicação da norma tributária, não basta a mera alteração formal. Era preciso que a pessoa
jurídica de fato realizasse a atividade de compra e venda de unidades imobiliárias.
É possível verificar do TVF que a venda do imóvel em questão ocorreu em agosto de
2013, ou seja, apenas dois meses após a alteração de sua atividade. Vejamos:
1.5 A pesquisa nos atos arquivados na Junta Comercial do Estado do RJ mostra
que os sócios da Lago Sul modificaram o contrato social da pessoa jurídica em
junho de 2013, alterando o objeto social (fls. 222 a 227). A alteração modificou no
ato contratual o objeto da pessoa jurídica para abarcar a “compra, venda e
loteamento de bens imóveis...”. Essa alteração na forma (contrato social) visou
reduzir a tributação sobre o ganho de capital do imóvel que seria alienado.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
14
1.6 A pesquisa dos atos também resultou na identificação do imóvel alienado. A
ata de reunião dos sócios cotistas da Lago Sul relata a reunião, ocorrida em 19 de
agosto de 2013, que deliberou pela venda do imóvel constituído de edificação
localizado na SHI/SUL, QI 15, Conjunto G, com área total construída de
14.094,77m2 juntamente com o terreno de área de 9.999,12m2, para a EGB01
Empreendimentos e Participações Ltda pelo valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais).
Além disso, retrata do TVF que nos anos anteriores assim como nos anos
posteriores não houve a venda de nenhum outro imóvel da contribuinte:
1.7 O exame dos livros contábeis da Lago Sul, de suas informações econômico-
fiscais declaradas em DIPJ e dos demais documentos obtidos no transcurso do
procedimento de diligência na BEP – Barroca, revelou que a Lago Sul descumpriu
a legislação tributária no que se refere à apuração do lucro presumido, pois a
pessoa jurídica não exercia de fato e de direito a atividade de compra e venda de
imóveis. Houve apenas uma venda de imóvel pela pessoa jurídica em um período
de cinco anos. A Lago Sul deveria ter oferecido à tributação no 3o trimestre de
2013 a totalidade do ganho de capital obtido com a alienação do imóvel.
Mais adiante a informação é ratificada:
3.3 – A Lago Sul não era detentora de uma carteira de imóveis sujeitas a
comercialização. Em cinco anos não alienou outros imóveis. Não há também
registros de formação de carteira de imóveis. A pessoa jurídica para dar pretensa
legalidade ao lançamento da receita de alienação sujeita ao percentual de
presunção (8% para IRPJ ou 12% para CSLL) promoveu a alteração do contrato
social para abarcar no rol de atividades de seu objeto a compra e venda de
imóveis.
Entretanto, essa alteração formal não condiz com a realidade dos fatos. Tais
elementos podem ser constatados pelos seguintes elementos de prova: i) pelas
declarações encaminhadas ao fisco (DIPJ) da Lago Sul; ii) pela informação da BEP-
Barroca em resposta à intimação fiscal que confirmou que a venda do imóvel foi a
única alienação imobiliária, não havendo outras alienações em 2013, e tampouco
em 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015; e iii) pela escrita contábil da Lago Sul.
Tampouco os Recorrentes demonstram nos autos que nos anos posteriores houve a
venda de mais algum imóvel.
Ressalte-se que, sob a ótica tributária, é irrelevante o registro contábil efetuado no
início de 2013, que transferiu o bem imóvel da conta de “Imobilizado” para a de “Imóveis a
comercializar”. Tal lançamento apenas demonstra a intenção da pessoa jurídica de alienar o ativo,
mas não comprova que essa atividade integrava, de forma habitual, o objeto social da empresa.
Ao optar por tributar a receita da venda do imóvel com base no percentual de
presunção, a pessoa jurídica deixou de calcular corretamente o ganho de capital, nos termos da
legislação fiscal. Com isso, suprimiu indevidamente parte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
15
descumprindo os artigos 521 do Decreto no 3.000/99, bem como os artigos 25 e 29 da Lei no
9.430/1996.
Ressalte-se, por fim, que não estou, de modo algum, afirmando que o contribuinte
não pode alterar sua atividade, mas sim que essa deve retratar sua intenção operacional real, e
não um mero artifício para a redução da carga tributária.
6
CORRETA IMPUTAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Em relação a responsabilidade solidária, entendo assim como a instância de piso
que a alegação dos Recorrente de que o fisco deveria ter verificado os débitos antes da baixa da
empresa Lago Sul é improcedente, já que a Lei 11.598/2007, com as alterações realizadas pela Lei
Complementar n. 147 de 2014 autoriza mesmo depois da baixa a exigência de tributos de seus
responsáveis, conforme art. 7o-A abaixo transcrito:
Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3
(três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o
ato de extinção. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014).
No tocante à pessoa jurídica BEP-Barroca, na qualidade de sócia da Lago Sul,
evidencia-se de forma inequívoca a presença do interesse comum na situação que ensejou a
obrigação tributária, conforme disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional. Tal
vínculo é ainda mais robustecido pelo fato de a BEP-Barroca ter sido beneficiária de distribuição
de lucros em montante superior ao que lhe seria ordinariamente cabível. Como bem destacado
pela autoridade fiscal, essa majoração decorreu diretamente da omissão, pela Lago Sul, do ganho
de capital realizado, circunstância que revela a correlação material entre a conduta da sociedade
investida e a vantagem patrimonial auferida pela sócia, reforçando, assim, a configuração do
interesse jurídico compartilhado que justifica a responsabilidade solidária.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
16
Constam nos autos elementos probatórios concretos que evidenciam a existência
de interesse comum também em relação ao Sr. Milton Soldani Afonso, uma vez que este exercia,
de forma concomitante, a função de sócio-administrador em ambas as pessoas jurídicas
envolvidas. Ademais, restou demonstrado que o referido administrador incorreu em infrações à
legislação tributária, circunstância que reforça a sua vinculação direta com os fatos geradores da
obrigação tributária e, por conseguinte, fundamenta a sua responsabilização solidária, nos termos
do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
6.1 RESPONSABILIDADE PELA MULTA
Os Recorrentes sustentam que, embora eventualmente reconhecida a
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, essa não
poderia alcançar as multas aplicadas à contribuinte principal, sob o argumento de ausência de
previsão legal específica para tanto. Alegam, em suma, que a solidariedade deveria limitar-se ao
principal tributário (imposto) e não se estender às penalidades.
Entretanto, razão não lhes assiste.
Nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN, o sujeito passivo da
obrigação tributária pode ser o responsável, assim entendido aquele que, sem revestir a condição
de contribuinte, tem obrigação legal de recolher o tributo. Já o art. 124 do mesmo diploma dispõe
que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Mais relevante, todavia, é a definição contida no art. 113, § 1o, do CTN, segundo a
qual a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, sendo que o seu crédito regularmente
constituído compreende ambos — tributo e multa.
Assim, ao se falar em crédito tributário nos termos do art. 124 do CTN, está-se,
indiscutivelmente, a abarcar não apenas o valor principal, mas também as respectivas sanções
pecuniárias decorrentes da infração à legislação tributária. Não há, portanto, qualquer respaldo
legal para pretender que a responsabilidade solidária se limite ao tributo devido, excluindo-se as
multas regularmente lançadas.
Diante disso, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, mantendo-se a
imputação de responsabilidade solidária pelos tributos e multas exigidos.
7
MULTA QUALIFICADA
Em relação à multa qualificada, entendo ser aplicável ao caso, uma vez que ao
realizar a alteração da atividade prestada pela contribuinte sem que esta tivesse a intenção de
realizar tal atividade, como bem demonstrado pela fiscalização, esta incorreu em prática
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720798/2018-55
17
simulatória. É dizer, houve prática dolosa de modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária principal (ganho de capital).
No entanto, tendo em vista as alterações promovidas à Lei n. 9.430/96 pela Lei n.
14.689/23 voto por reduzir a multa para 100% em razão da retroatividade benigna.
8
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e quando ao
Recurso Voluntário, voto por afastar a preliminar de decadência, e, no mérito, em dar parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1091
DF CARF MF
Original